Tribunal: TJDFT
Processo: 0716718-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA. CHAVE FALSA. CHAVE MICHA. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. GRAU DE REPROVABILIDADE ELEVADO. PENA ADEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Para fins de incidência da qualificadora do art. 155, § 4o, III, do Código Penal, o conceito de chave falsa deve ser compreendido como o emprego de objeto apto a abrir uma fechadura, sem arrombá-la, a despeito de não possuir formato comum de chave, a exemplo da chave micha.
3. A culpabilidade do art. 59 do Código Penal deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Assim, tendo o réu praticado o crime no cumprimento de pena em regime aberto, quando, em tese, deveria estar focado em sua ressocialização, a reprovabilidade de sua conduta se mostra elevada, para fins de fixação da pena-base.
4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma. Assim, correta a fixação do regime semiaberto a réu reincidente.
5. Apelação conhecida e não provida.